Tribunal: TJSP
Processo: 1505079-80.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505079-80.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: MARCOS VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE
OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19709
Registro: 2020.0001003016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505079-80.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para reduzira a pena aplicada a Marcos Vinicius Ferreira Fidelis de Oliveira
para 4 anos e 8 meses de reclusão estabelecer o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505079-80.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: MARCOS VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE
OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19709
Roubo simples – Pena base estabelecida no mínimo
legal – Crime continuado – Número de infrações –
Réu condenado por dois crimes – Aumento mínimo
da pena – Possibilidade;
Roubo simples – Réu primário e sem antecedentes –
Circunstâncias judiciais favoráveis – Menoridade
relativa e confissão – Regime inicial semiaberto –
Cabimento – Recurso provido.
Vistos.
MARCOS VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE
OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final
condenado, por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz
Guilherme Angeli Feichtenberger, da 7a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, como incurso no art. 157, caput, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 12 dias-
multa, de valor unitário mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 166/167).
Segundo a inicial, no dia 2 de março de 2020, às
2h55min, na Drogaria São Paulo, situada na Avenida Conselheiro Carrão, no
1913, na cidade de São Paulo, subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com simulação de porte de arma de fogo, a quantia de R$311,35, em
dinheiro, 2 pacotes de goma de mascar Mentos e 1 energético, de propriedade
do referido estabelecimento comercial.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505079-80.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: MARCOS VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE
OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19709
Além disso, no dia 23 de fevereiro de 2020, por
volta de 1h30min, no mesmo endereço, também subtraiu para si, mediante
emprego de grave ameaça praticada com simulação de porte de arma de fogo,
a quantia de R$280,00 pertencente ao mesmo estabelecimento comercial.
Inconformada apela a Defensoria Pública buscando
apenas a redução da fração de aumento imposta pelo crime continuado e a
fixação e regime mais brando (fls. 174/178).
Recebido o recurso (fls. 185), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 190/192).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a
fração de aumento fixada (fls. 202/205).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Marcos Vinicius
Ferreira Fidelis de Oliveira contra a r. sentença de fls. 166/167, que o
condenou por infração ao art. 157, caput, c.c. o art. 71, ambos do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 12
dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão deduzida, cumpre
observar que não se discute a responsabilidade do apelante, tanto que o
inconformismo da Defensoria Pública se limita à redução da pena imposta e
fixação de regime mais brando.
Assim, na medida em que a autoria dos dois delitos
é admitida pelo acusado em seu interrogatório em juízo, como a vítima
Samuel de Medeiros Santos confirmou os dois fatos e os policiais Duilio dos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505079-80.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: MARCOS VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE
OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19709
Santos Borges e Nilson Guedes Barbosa reafirmaram o envolvimento do réu
em um dos roubos (registros audiovisuais de fls. 126 e 161), não havia
mesmo como reconhecer a improcedência da ação penal.
Resta analisar, então, a pretensão de ver reduzida a
pena imposta.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base de
cada delito foi estabelecida no mínimo legal e, em seguida, não sofreu
qualquer alteração, já que a presença das atenuantes da menoridade relativa e
confissão não poderia mesmo trazê-las abaixo desse patamar, nos termos da
Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, foi reconhecida a continuidade
delitiva, mas como o percentual de aumento deve observar o número de
infrações praticadas pelo réu, e como, por aqui, foram dois os delitos, o
aumento deve se restringir ao mínimo de 1/6.
Nesse sentido:
"No crime continuado, o único critério a ser
levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo,
no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a
correta lição de Fragoso, Lições de direito penal, p. 352..." (Guilherme de
Souza Nucci, Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10a
edição, pag. 468).
Na jurisprudência:
"O quantum de exasperação da pena, no caso de
continuidade delitiva, deve ser fixado através de critério objetivo, levando
em consideração o número de infrações praticadas pelo condenado,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505079-80.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: MARCOS VINICIUS FERREIRA FIDELIS DE
OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19709
conforme posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça." (HC
195.276/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
16/04/2013, DJe 23/04/2013).
Diante disso, a pena torna-se definitiva em 4 anos e
8 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por outro lado, como o réu é primário e sem
antecedentes, tanto que a pena acabou estabelecida no mínimo legal, e ainda
confessou os delitos, se não se justifica, de imediato, o regime aberto – afinal
os crimes foram praticados mediante grave ameaça contra a pessoa, situação
que abala a ordem pública, cada vez mais atemorizada com o avanço da
violência – tem-se como cabível, na espécie o regime semiaberto, que se
entende justo e suficiente à reprovação da conduta.
Em suma, o provimento do recurso é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão, com a observação de
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na
sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para reduzira a pena aplicada a Marcos Vinicius Ferreira
Fidelis de Oliveira para 4 anos e 8 meses de reclusão estabelecer o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR